Tribunal: TJMT
Processo: 1016099-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016099-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA BRAGA - CPF: 049.963.421-70 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA PEREIRA GOMES - CPF: 021.144.271-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE DOS SANTOS PINTO LOPES - CPF: 082.295.743-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO, COM PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o narcotráfico, com arrimo em teses de excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se estão presentes os requisitos e fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva; (ii) se procede o pedido de extensão de efeitos formulado em prol do paciente; e (iii) se se configura o excesso de prazo na formação da culpa, inclusive por ausência de revisão periódica da segregação.

III. Razões de decidir

3. Trata-se de prisão preventiva devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, consideradas as graves circunstâncias do caso — mormente pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos [mais de 4,5 Kg (quatro quilos e meio) de maconha] — e o risco concreto de reiteração delitiva extraído dos indícios que apontam para a prática reiterada da narcotraficância.

4.
Ainda que ambas as corrés tenham sido beneficiadas com a restituição de suas liberdades pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em um dos casos pela concessão de prisão domiciliar e, em outro, pela constatação de suficiência das providências menos gravosas, uma vez não constatada a suscitada similitude fática suscitada pela i. defesa, não merece prosperar o pleito pela extensão do mesmo entendimento ao beneficiário nesta ordem. Ademais, ainda que assim não o fosse, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão cuja benesse se busca aproveitar.

5.
A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a existência de maior delonga na tramitação processual só autoriza o relaxamento da prisão preventiva caso haja comprovação de desídia estatal, o que não se verifica na hipótese concreta, porquanto a instrução processual segue seu curso normal, não havendo indicação de desídia ou desrespeito ao princípio da razoável duração do processo apto a justificar a concessão da ordem.

6. Não comporta acolhimento a arguição de nulidade do ergástulo fundada em suposta ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da prisão imposta ao paciente, se a análise dos autos revela que o paciente teve a necessidade do claustro cautelar reavaliada periodicamente pelo d. juízo
a quo
, ainda que não observado estritamente o prazo de 90 (noventa) dias, mesmo porque, como se sabe, a mera superação do prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta o imediato relaxamento da prisão e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do caso. 2. Revela-se improcedente o pedido de extensão de efeitos quando não constatada a alardeada similitude fático-processual; cabendo observar, em todo caso, a competência do órgão prolator da decisão cuja benesse se busca aproveitar. 3. O excesso de prazo na formação da culpa somente se configura diante de desídia injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se verifica quando os atos processuais seguem seu curso regular, não havendo falar, de igual forma, em violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, na hipótese concreta”.

—

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CP, arts. 33, caput, 35, e 40, V, da Lei n. 11.343/2006; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016099-74.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dra.
MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

PACIENTE:

MARCOS ANTONIO DA SILVA BRAGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1014628-34.2024.8.11.0040 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções
do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
24/09/2024,
à custa da suposta prática do crime supramencionado.

Ofertada a denúncia e apresentada a correspondente defesa prévia, o d. juízo
a quo
designou
audiência instrutória
para a data de
16/04/2025
, deixando de se manifestar sobre a
imprescindibilidade da segregação cautelar
a que se encontra submetido o paciente. Posteriormente, a solenidade foi
cancelada
por razões não imputáveis à i. defesa de
MARCOS ANTÔNIO
.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o paciente já se encontra encarcerado há cerca de
240 (duzentos e quarenta) dias
, interregno considerado
desarrazoado
em vista das
circunstâncias do caso
e da impossibilidade de imputação à defesa de tal morosidade, em alardeada ofensa, portanto, ao direito fundamental à
razoável duração do processo
(art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal).

Adicionalmente, sustenta que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, linha intelectiva em que a d. defensora sublinha o fato de que as corrés
Verônica Pereira Gomes
e
Gisele dos Santos Pinto Lopes
foram agraciadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 962160/MT e do HC n. 972973/MT, respectivamente, com a
substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos gravosas
; cujos efeitos, especificamente no tocante à fundamentação empregada no acórdão do HC n. 962.160/MT, a d. impetrante pretende ver
estendidos
ao paciente.

Com lastro em tais assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 287534377 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
287650379
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 289323386.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 293740355).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BRAGA
, juntamente com
Gisele dos Santos Pinto Lopes
e
Verônica Pereira Gomes
, foi preso em flagrante delito em
24/09/2024
,
pela suposta prática
do crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente e das demais flagranteadas, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 1014628-34.2024.8.11.0040).

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 24 de setembro de 2024, por volta das 09h00m, na via pública, notadamente na esquina da Rua das Pitangas com a Rua B (nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Mercado Anderson”), Bairro Cohab, na cidade de Ipiranga do Norte/MT,
MARCOS ANTÔNIO

trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (dez porções grandes de maconha)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Além disso, na mesma data, em horário ignorado, nas dependências da residência sediada na Rua B, n. 22 (nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Mercado Anderson”), Bairro Cohab, na cidade de Ipiranga do Norte/MT,
MARCOS ANTÔNIO

guardava e tinha depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (vinte e oito porções grandes de maconha)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Por fim, na mesma data, em horário ignorado, nas dependências da residência sediada na Rua Tuiuiú, n. 296, na cidade de Ipiranga do Norte/MT,
Gisele
e
Verônica
guardavam e tinham depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (quatro tabletes de maconha)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Conforme narrado pelo
parquet
, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar realizavam rondas pela Rua das Pitangas, quando, então, avistaram
MARCOS ANTÔNIO
em atitude e movimentação suspeitas, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei encontraram e apreenderam, em poder de
MARCOS ANTÔNIO
,
dez porções grandes de maconha
, todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados. Uma vez questionado a respeito,
MARCOS ANTÔNIO
informou aos policiais militares que havia mais drogas em sua residência.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares deslocaram-se até a residência do paciente, fizeram as buscas pertinentes no interior do recinto e encontraram diversas porções de narcótico (
vinte e oito porções grandes de maconha
), todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados, além de apetrechos para embalagem de entorpecentes (um mil pinos).

Verte da denúncia que
MARCOS ANTÔNIO
, no decorrer da operação policial e após ter sido localizado o entorpecente em sua residência, noticiou aos agentes policiais que havia disponibilizado (na manhã daquele dia) quatro tabletes de maconha a uma determinada mulher (de alcunha “
Pérola
”) com a indicação de seu respectivo endereço.

Ato contínuo, os policiais, ante as informações recebidas, deslocaram-se até a residência indicada para fins de averiguação, tendo sido atendidos por
Gisele
, que, ao se deparar com os agentes da lei, já admitiu de pronto que armazenava entorpecente em sua residência (embaixo de uma cama). Diante disso, os agentes policiais ingressaram na residência de
Gisele
e
Verônica
, fizeram as buscas pertinentes no interior do imóvel e encontraram significativa quantidade de droga (
quatro tabletes da maconha
).

Nas dependências da residência de
Gisele
e
Verônica
, foram ainda encontrados uma balança de precisão e apetrechos para embalagem de entorpecente (dois mil pinos).

Diante da situação de flagrância, procedeu-se à prisão de
MARCOS ANTÔNIO
,
Gisele
e
Verônica
, e, em sede de audiência de custódia, os três tiveram o claustro pré-cautelar homologado e convertido em
prisão preventiva
. Posteriormente, as corrés foram
colocadas em liberdade
em razão de acórdãos exarados

pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e o d. juízo
a quo
cancelou a audiência instrutória
outrora designada para o mês de abril deste ano; contexto em que agora se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Termo de Apreensão n. 2024.16.453705, bem como os depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência, além do Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2024.203162-A01, que confirmou se tratarem as substâncias apreendidas de
1.017,3 g
(um quilo e dezessete gramas) de
maconha
, na forma de porções embaladas em
sacos plásticos
, e
3.527,6 g
(três quilos e quinhentos e vinte e sete gramas) de
maconha
, acondicionadas em
tabletes
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia
,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista da
gravidade concreta da conduta
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Em que pese, os custodiados, serem primários
a segregação cautelar se mostra necessária diante da necessidade de resguardo da ordem pública frente a grande quantidade de drogas apreendidas, num contexto ainda de envolvimento de organização criminosa, o que denota a gravidade concreta do delito
, o que evidencia assim a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos custodiados para
garantia da ordem pública
, frente à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.

[...] Por fim, ao reforço de argumentação, a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que
o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia
.

[...] Nesse sentido, tem-se que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos custodiados VERONICA PEREIRA GOMES,
GISELE DOS SANTOS PINTO LOPES
e MARCOS ANTONIO DA SILVA BRAGA, já qualificados nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
. Expeça-se o mandado de prisão”.

(Decisão de ID 170333020 – autos n. 1013211-46.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
MARCOS ANTÔNIO
, juntamente com
Gisele
e
Verônica
,
foi

preso em flagrante delito pela apreensão,
inclusive

em sua residência
, de
38 (trinta e oito) porções
, com massa aproximada de
1.017,3 g
(um quilo e dezessete gramas), e
04 (quatro) tabletes
, com massa aproximada de
3.527,6 g
(três quilos e quinhentos e vinte e sete gramas), ambos de
maconha
, com peso total de cerca de
4.544,9 g
(quatro quilos e quinhentos e quarenta e quatro gramas); além de diversos
apetrechos relacionados à narcotraficância
, como pinos de plástico, balança de precisão e rolo de plástico-filme
; circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não se deve olvidar, ademais, que
MARCOS ANTÔNIO
ostenta
condenações criminais definitivas
, sendo
duas delas
pela prática do crime de
tráfico de drogas
e outra pelo de
receptação
, ao que se vê do PEP n. 0679484-57.2006.8.13.0134; encontrando-se reforçada, portanto, a imprescindibilidade de se
garantir a ordem pública
, em vista do
concreto risco de reiteração delitiva
.

Por conseguinte, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da segregação.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da pretendida extensão de efeitos

Por derradeiro, argumenta a d. impetrante que o paciente se encontra na
mesma situação fática da corré
Verônica
, que teve a segregação cautelar substituída por
medidas cautelares menos gravosas
pelo c. Superior Tribunal de Justiça — cabendo sublinhar que a corré
Gisele
foi, de igual forma, restituída de sua liberdade pela c. Corte Superior, que lhe concedeu a
prisão domiciliar
. Dessa forma, pleiteia a
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, por
extensão
do entendimento aplicado à corré
Verônica
.

Todavia,
após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

E assim considero porque, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 962.160/MT, o c. Superior Tribunal de Justiça considerou que as circunstâncias da hipótese concreta possibilitavam a restituição de liberdade a
Verônica
, que não foi pessoalmente indigitada por
MARCOS ANTÔNIO
como alguém com quem teriam sido deixados os entorpecentes horas antes; encontrando-se envolvida no crime sob apuração, conforme a linha intelectiva adotada pela Corte Superior, apenas por se encontrar,
a priori
, na residência de
Gisele
, consoante se extrai do teor do acórdão de ID 287534380.

Vê-se, portanto, que a Corte Superior

deliberou pela concessão de
liberdade provisória
à corré
Verônica

em razão da natureza dos indícios de autoria e materialidade colhidos em seu desfavor,
os quais em muito divergem daqueles que recaem sobre o paciente
, que, consoante já relatado, foi
preso em flagrante delito
enquanto transportava significativa quantidade
de entorpecentes consigo
, vindo, depois, a conduzir os policiais à
sua própria residência
, local em que foram
ap
reendidas mais porções de entorpecentes
.

Apenas por excessivo apego à clareza, quanto à situação da corré
Gisele
, registro ser evidente que não há falar em similitude, observado o fato de que, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 972.973/MT,
Gisele
foi agraciada com a concessão de
prisão domiciliar
, por se tratar de
mãe responsável pelos cuidados de uma criança pequena
, ao que se vê do acórdão de ID 287534381.

Estou convencido, portanto, de que
não há falar em similitude fático-processual
; e, ainda que assim não o fosse, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma
.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“
[...] Eventual análise de pedido de extensão compete ao órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende
. De toda sorte, o Tribunal a quo demonstrou suficientemente a falta de similitude fático-jurídica do Agravante com os Corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva
”.

(AgRg no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). — Destaquei.

“
[...] No que tange ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da prisão dos agravantes, diante da sua ausência de contemporaneidade, "tal como foi deferido para o corréu e acusado de mando, Diego Henrique Gurgel", observo que
o pedido (tácito) de extensão formulado pela defesa esbarra no entendimento de que o STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional
”.

(AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Portanto, não identificados motivos concretos e inequívocos que autorizem a concessão da liberdade ao paciente, tampouco a substituição de sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, quiçá a extensão dos benefícios concedidos às corrés por instância superior; tenho que
inexiste
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção a ser sanado, nesse ponto, por esta c. Câmara Criminal.

3.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

De outro norte, argumenta a d. impetrante pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando se encontrar o paciente encarcerado há mais de
240 (duzentos e quarenta) dias
, sem que tenha sido sequer finalizada a fase instrutória, à conta de
injustificável morosidade inimputável à i. defesa do acusado
.

Sem razão, contudo.

Há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121.829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, a consulta aos autos revela que, ofertada a denúncia em
30/10/2024
, o d. juízo
a quo,
em
04/11/2024
, determinou a notificação dos acusados para apresentação de
defesa prévia
, oportunidade em que
reavaliou
a imprescindibilidade do claustro preventivo e concluiu pela sua
manutenção
, face a ausência de alteração fático-processual que ensejasse a modificação do entendimento outrora adotado.

Em
08/11/2024
a i. Defensoria Pública apresentou
defesa prévia
em favor de
Verônica
; e, em
11/11/2024
, em prol de
MARCOS ANTÔNIO
. Em
25/11/2024
, a d. defesa constituída por
Gisele
apresentou sua defesa prévia.

Em
27/11/2024
, o d. juízo
a quo
determinou o regular cumprimento do acórdão exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 962.160/MT, com a expedição, portanto, do correspondente alvará de soltura em prol de
Verônica
.

Posteriormente, em
06/02/2025
, o d. juízo singular determinou a intimação do i. Ministério Público para que se manifestasse sobre a classificação delitiva
in casu
, observado o teor do decidido no RE 635.659 (Tema 506) pelo eg. Supremo Tribunal Federal; e, esgotado o prazo para manifestação, em
14/02/2025
o d. juízo
a quo
recebeu
a denúncia, designando audiência instrutória para o dia
16/04/2025
, e
manteve
a prisão preventiva outrora decretada, por seus próprios fundamentos.

Em
06/03/2025
, o d. juízo
a quo
determinou o regular cumprimento do acórdão exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 972.973/MT, com a expedição, portanto, do correspondente alvará de soltura em prol de
Gisele
.

Em
10/03/2025
, o d. Defensor Público que, até então, patrocinava os interesses de
MARCOS ANTÔNIO
, requereu a
redesignação da solenidade
, em razão de impossibilidade pessoal de comparecimento. O mesmo pedido foi formulado, em
17/03/2025
, pela i. defesa da corré
Gisele
.

Em
31/03/2025
, o d. juízo
a quo
cancelou
a solenidade outrora designada, e, em
23/05/2025
,
designou nova data
para a solenidade instrutória, que ressaiu assim agendada para o dia
04/07/2025
. Na mesma oportunidade, o d. magistrado
reavaliou
a imprescindibilidade do claustro preventivo e concluiu pela sua
manutenção
.

Nesse cenário, apesar da preocupação da d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto se cuida de audiência instrutória que apenas foi redesignada
a pedido do d. defensor público que até então patrocinava a defesa de MARCOS ANTÔNIO
, secundada, posteriormente, pela i. defesa da corré
Gisele
; tratando-se, não obstante, de solenidade instrutória que se encontra
na iminência de ser realizada
(
04/07/2025
), a inviabilizar, em suma, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
24/09/2024
, a instrução processual
tramita regularmente
, de forma que não subsiste, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela d. causídica.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

4.

Da alardeada nulidade por ausência de revisão da prisão

Por fim, argumenta a d. impetrante pela ocorrência de
nulidade decorrente da ausência de revisão da medida cautelar
, em ofensa ao que prevê o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

No entanto, após apreciar o caso, entendo que razão não assiste a signatária desta ordem.

E assim considero porque, como é cediço, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Da análise dos autos, se verifica que
MARCOS ANTÔNIO
foi recolhido ao cárcere em
22/09/2024
, com a subsequente reavaliação da imprescindibilidade de sua prisão em
04/11/2024
, quando do recebimento da denúncia; em
14/02/2025
, quando da designação da audiência de instrução; e, por fim, em
23/05/2025
, quando da redesignação do ato processual.

Nesse cenário, não há falar em ilegalidade decorrente de ausência de revisão do encarceramento cautelar, ainda que não tenha sido respeitado estritamente o prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade d
a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BRAGA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025